Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002698-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 281.589.979-53 (EMBARGANTE), ALCIONE ANTONIO ALBA - CPF: 359.708.559-87 (EMBARGADO), SERRARIA JUINENSE LTDA - CNPJ: 14.982.474/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002698-76.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSE DOS SANTOS

EMBARGADO:
ALCIONE ANTONIO ALBA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C APURAÇÃO DE HAVERES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO

– PEDIDO DE ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO
– DESCABIMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE DOS SANTOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 167535186) objetivando aclarar o v. acórdão constante no ID nº 166213659, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante em face de

ALCIONE ANTONIO ALBA
que, por unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão que “
acolheu o pedido de cumprimento forçado da obrigação, determinando a expedição de ofício aos órgãos municipais competentes a fim de prestarem ao exequente todas as informações e atos necessários à conclusão do Processo de Desmembramento nº 05/2017, e ao cartório para que promova o desmembramento das matrículas dos imóveis. E ainda, quanto à
astreinte
, determinou a apresentação dos cálculos atualizados e posterior intimação do devedor para pagar as sanções, sob pena de bloqueio da matrícula do imóvel e posterior constrição judicial
.”

Sustenta que deve ser reafirmado e esclarecido que a
astreinte
está limitada ao valor dos custos de transferência do imóvel e não ao período de 1118 dias de multa pleiteada pelo embargado, que importa em mais de meio milhão de reais.

Requer sejam admitidos os novos documentos juntados, relativos à manifestação da Procuradoria do Município de Juína e a Comunicação Interna nº 062/2023, que comprovam o alegado pelo embargante no sentido de que é necessário o recolhimento do IPTU para o desmembramento do imóvel.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o embargado requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento. (ID 169034654).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que deve ser reafirmado e esclarecido que a
astreinte
está limitada ao valor dos custos de transferência do imóvel e não ao período de 1118 dias de multa pleiteada pelo embargado, bem como requer sejam admitidos os novos documentos juntados, que comprovam o alegado pelo embargante no sentido de que é necessário o recolhimento do IPTU para o desmembramento do imóvel.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“Consta dos autos que o exeqüente, ora agravado, promoveu o Cumprimento de Sentença do acordo judicial firmado entre as partes no processo nº 4273-86.2018.8.11.0025, no qual houve divisão de bens e o executado/agravante se comprometeu em assinar toda a documentação necessária ao desmembramento do imóvel de propriedade da empresa Serraria Juinense LTDA, descrito na matrícula 12.068, do 1º Serviço de Registro e Títulos e Documentos da Comarca de Juína/MT.

Diante do não cumprimento do acordo, foi deferido o pedido de fixação de multa cominatória, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor referente a todos os custos de transferência imobiliária do bem que deveria ser desmembrado.

Segundo o executado/agravante, a intimação para cumprir a obrigação foi publicada no DJe nº 10654 em 20.01.2020, no entanto, não houve a intimação pessoal para o seu cumprimento.

Sob a alegação de que a decisão agravada impôs um ônus financeiro astronômico e de que houve violação à Sumula 410 do STJ, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de impossibilidade de cobrança da multa cominatória por ausência de intimação pessoal da agravante para cumprir a obrigação, de nulidade da decisão agravada por ter alterado a multa cominatória fixada, bem como que esta foi fixada em valor elevado, devendo ser reduzida. E ainda, insurgiu-se quanto à condenação em litigância de má-fé, ao argumento de que foi não possível cumprir a obrigação, não faltando com a boa-fé processual.

Com efeito, segundo a Súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do executado para cobrança da multa cominatória.

Contudo, há de se pontuar que visa o referido enunciado, com a exigência de prévia intimação pessoal do devedor, que este seja devidamente cientificado da obrigação imposta.

No caso, verifica-se que a obrigação foi imposta na decisão proferida em 10/01/2020 (ID 157923196), sendo a intimação para cumprimento da obrigação de fazer publicada no DJe 10654, em 20/01/2020 (ID 157923191 – Pág. 2).

Neste particular, insta salientar que embora não tenha sido procedida a intimação pessoal do agravante, este teve inequívoco conhecimento da obrigação imposta, uma vez que imediatamente depois da intimação manifestou-se voluntariamente nos autos requerendo o reconhecimento de justificativa sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação e, inclusive, requerendo a revogação da multa aplicada (ID 57814901 – Pag. 35/36 dos autos de origem)

Desta feita, na hipótese dos autos, deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, uma vez que o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos, sendo devida a multa cominatória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES - DESNECESSIDADE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão mesmo após o trânsito em julgado formal. Partindo-se de uma análise teleológica da Súmula 410 do STJ deve ser dispensada a intimação pessoal quando os elementos trazidos aos autos evidenciem, de forma inequívoca, que os Réus tinham ciência da determinação judicial que os compelia a cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa diária. Não cabe aos Agravantes invocar a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que esta decorreu de sua própria desídia, sendo adequada a aplicação da multa cominatória arbitrada pela decisão agravada
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0446.11.000950-8/003, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO POR NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR INICIANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –CIÊNCIA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Comparecimento espontâneo do devedor dando início ao cumprimento da obrigação e demonstrando ciência inequívoca da obrigação e multa para eventual descumprimento, supre a necessidade do ato de intimação previsto na Súmula 410 do STJ. Em razão de a astreinte não ser atingida pela coisa julgada material, ela pode ser alterada pelo juízo quando o valor se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão, cujo montante deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, visto que não possui caráter compensatório ou indenizatório
.” (TJMS. Ação Rescisória n. 1405518-44.2021.8.12.0000,

Ribas do Rio Pardo,

3ª Seção Cível, Relator (a):

Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 28/01/2022, p:

31/01/2022)

De igual forma, não prospera a pretensão recursal em relação à alegação de nulidade da decisão agravada, por ter alterado a multa anteriormente fixada.

Isto porque, além de
a fixação de
astreinte
não fazer coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva ou irrisória e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15, verifica-se da decisão agravada que não houve a alegada alteração.

Ao contrário, observa-se que o douto magistrado singular determinou que a incidência da multa cessasse diante da aplicação da técnica de cumprimento forçado da obrigação, consoante se denota abaixo:

“
Quanto as
astreintes
, a incidência cessa com a aplicação da técnica de cumprimento forçado, cabendo apresentação dos cálculos atualizados e de conformidade com o decidido acima, inclusive quanto a multa pelo agir ímprobo do réu
.” (ID 107778737 dos autos originários).

Logo, não há falar-se em nulidade da decisão.

Melhor sorte não socorre ao agravante quanto ao pedido de redução da
astreinte
.

Isto porque, a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor
das astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No caso, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória, pois além de ser limitada ao valor dos custos de transferência do imóvel, não foi suficiente para obrigar o executado a cumprir a obrigação durante mais de três anos, tanto que precisou ser aplicada a técnica de cumprimento forçado.

Logo, atendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor da
astreinte
.

Por fim, não merece reparos a decisão agravada também com relação à condenação em litigância de má-fé.

O agravante aduz que não agiu de má-fé argumentando que
para proceder à transferência do imóvel é necessário o pagamento dos IPTUs atrasados, os quais eram devidos na proporção de 50% para cada parte, contudo, o Município não recebe parcialmente.

Ocorre que o próprio executado revela que a parte agravada quitou a sua parte em relação ao IPTU de 2014, demonstrando que de fato faltou boa vontade da sua parte em diligenciar junto ao exequente a fim resolver a situação e cumprir a obrigação.

Ademais, de se destacar que a aplicação da penalidade ocorreu de forma bem fundamentada, sendo ressaltado pelo douto magistrado singular o comportamento leviano e malicioso do executado durante o trâmite processual. Vejamos:

“Determinada a intimação do executado para que comprovasse o cumprimento INTEGRAL da obrigação de fazer objeto de acordo entabulado entre as próprias partes e homologado judicialmente, mas que nunca foi cumprido, revelando um profundo desrespeito com a seriedade do processo e com os comandos decisórios, o executado, de forma jocosa e afrontosa, peticionou nos autos (id. 89930754), de forme mentirosa e sem provas, afirmando que “os documentos pertinentes ao desmembramento estão prontos”, mas não foi possível executa-lo porque sem pagamento do IPTU atrasado, não seria possível emissão da guia de ITBI e, consequentemente, não haveria como finalizar o desmembramento.

Sem juntar um mísero papel, um único documento demonstrando a sua afirmação, o que faz o devedor é suscitar incidentes, questões paralelas, subterfúgios, e assim vai arrastando o processo há quase uma década.

Diga-se, então de modo explícito: o desmembramento objeto da transação homologada em juízo será realizado, a gosto ou contragosto do malicioso litigante, porque o juízo não pode ser tratado com tamanha desfaçatez e desprezo, como se as determinações judiciais fossem um nada, sem sentido e sem sanção.

Vale dizer
: porque mesmo oportunizada a demonstração de que cumpriu a ORDEM JUDICIAL, veiculada

em 22/01/2020, isto é, há quase 3 anos, preferiu o executado zombar do comando decisório e inventar argumentos vazios de prova e de verdade, a conclusão é única: as astreintes fixadas na referida decisão são devidas desde a circulação da ordem no DJe nº 10654, no valor de R$ 500,00/dia e merecem ser cobradas e exigidas em sua totalidade, porque 3 anos de comportamento malicioso, desrespeitoso, afrontoso justificam a coerção violenta sobre o litigante ímprobo.

Sim, porque é indiscutível que o executado litiga de má-fé, porque se opõe ao cumprimento das ordens judiciais de forma reiterada, porque desafia a seriedade do processo e mente de forma descarada a cada manifestação que lhe é oportunizada, porque, em resumo, passados 8 anos da avença celebrada, insiste em não cumprir o que contratou, o que já revela a vileza de intenções com que tem atuado no feito.

Desse modo, reconheço o agir leviano e malicioso do executado (art. 80, IV, V e VI do CPC/15), e aplico multa de 3% do valor corrigido da obrigação exequenda, sem prejuízo da indenização dos prejuízos que, processualmente, o exequente tenha sofrido e comprovado (art. 81 do mesmo Codex).

Fixada a incidência e a forma de contagem das astreintes e aplicada a multa pela litigância de má-fé, verifica-se que, instado a apontar qual modalidade de execução (art. 536 e seguintes) pretendia ver adotada no caso em execução, o exequente promoveu uma verdadeira confusão de institutos, assinalando que pretende, a um só tempo, que a execução se dê pelo cumprimento forçado da obrigação, às expensas do devedor, mas pretende ser indenizada em perdas e danos, e ver aplicadas novas sanções (astreintes) contra o executado, como se tais modalidades de cumprimento fossem justapostas.

Explica-se, ainda uma vez: o que previu-se no novo CPC foi a adoção de diferentes técnicas de execução, todas com a finalidade de alcançar o resultado eficiente (prático) da obrigação ou, sendo impossível, o seu equivalente em dinheiro (art. 499 do NCPC).

Assim, se é possível executar a obrigação, não se fala em perdas e danos, e a indenização pelos prejuízos sofridos com o agir ímprobo do réu não se confunde com substituição do prejuízo pelo cumprimento tardio da obrigação, sob pena de se criar um evidente bis in idem.

Dessa forma, e observada a previsão legal de que as perdas e danos são subsidiárias às técnicas de execução da tutela específica ou do resultado prático do cumprimento, acolho o pedido de cumprimento forçado da obrigação, determinando a expedição de oficio aos órgãos municipais competentes, a fim de que informem, diretamente ao interessado (Alcione Antonio Alba), que documentos, que informações, que atos precisam ser realizados para conclusão do Processo de Desmembramento, nº 05/2017, dispensando-se, por expressa ordem do juízo, qualquer participação, intimação, diligência que necessite a intervenção do executado, autorizando-se que sua vontade seja suprida pela do exequente, salvo no que pertine a todos os custos que digam respeito a atos que o executado devesse praticar, os quais deverão ser apresentados em juízo e serão satisfeitos pela constrição forçada de valores ou de patrimônio do devedor, até que se ultimem todas as diligências necessárias ao desmembramento, facultando o exequente antecipar todos os pagamentos necessários, ressarcindo-se nos autos, na forma já delineada de perdas e danos processuais do art. 81 do NCPC.

Procedido o desmembramento administrativo, oficie-se ao Cartório de Registro de Imoveis, promovendo o desmembramento das matrículas dos imóveis, observadas as exigências cadastrais e documentais cabíveis, valendo, quanto ao executado, as mesmas disposições anteriores.

Quanto as astreintes, a incidência cessa com a aplicação da técnica de cumprimento forçado, cabendo apresentação dos cálculos atualizados e de conformidade com o decidido acima, inclusive quanto a multa pelo agir ímprobo do réu.

Apresentados os cálculos, intime-se o devedor a pagar as sanções, pena de bloqueio da matrícula do imóvel e posterior constrição e venda em leilão judicial para satisfação da dívida.

Advirta-se ao exequente, que eventuais obrigações que sejam suas na execução dos atos de desmembramento dos imóveis, se inadimplidas/atrasadas/negligenciadas, servirão a possível conclusão de perda de objeto, porque é flagrante a morosidade, a forma arrastada e pouco diligente com a qual o feito vem sendo impulsionado.

Publique-se.

Cumpra-se.

Juína (MT), 19 de janeiro de 2023.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.” (
ID 107778737 dos autos originários) G.N.

Logo, evidenciado dos autos que executado, mesmo ciente da obrigação imposta, protela o seu cumprimento por anos, com a juntada de justificativas destituídas de prova, adotando comportamento leviano e malicioso durante o trâmite processual, há de ser mantida a sua condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
” (ID 131748197)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recursos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023